Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735649-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MANOEL MARQUES BARBOSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação sob o procedimento comum n. 0727581-02.2022.8.07.0003, ajuizada em seu desfavor por MANOEL MARQUES BARBOSA, deferiu o pedido de tutela de urgência para: a) autorizar o depósito de R$ 13.477,94 (treze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), em conta judicial à disposição do Juízo; e b) determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos futuros na folha de pagamento do autor, relativos ao empréstimo bancário controvertido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Preparo recolhido em ID 40551411. Em decisão liminar de ID 41115883, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, por não haver sido vislumbrada a probabilidade do direito afirmado. Contrarrazões em ID 42110690. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem (ID 145739707) que julgou parcialmente procedente “o pedido contido na inicial, tornando definitiva tutela deferida antecipadamente, para:1) Decretar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e o retorno destas ao status quo ante; 2) Condenar a requerida a providenciar, imediata e definitivamente, a cessação e o cancelamento dos descontos das parcelas decorrentes do contrato, como consequência da anulação do negócio jurídico; 3) Condenar o réu a restituir na forma simples ao requerente as parcelas descontadas diretamente em folha de pagamento ou por outro meio, desde a data da celebração do contrato, inclusive aquelas que tenham sido descontadas no curso da presente ação, até a cessação dos descontos, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Em consequência, resolveu o mérito, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de fevereiro de 2023